Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-93.2019.8.11.0023
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000147-93.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente Aéreo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO CORREIA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 026.767.301-93 (RECORRENTE), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000147-93.2019.8.11.0023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

MARCIO CORREIA RIBEIRO DE SOUSA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM DANIFICADA – JUNTADA DE FOTOS – RECLAMAÇÃO REALIZADA NO AEROPORTO (RIB) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DANOS COMPROVADOS – RIB DEVIDAMENTE PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Nos termos do artigo 734 do Código Civil

o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Diante da comprovação dos danos causados à bagagem do consumidor, mediante o preenchimento do RIB e juntada de fotografias, é dever do transportador indenizar o consumidor pelos danos materiais suportados.

A ausência de solução administrativa e a ausência de prestação de assistência, mesmo após preenchimento do RIB e solicitação de ressarcimento enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso adesivo da parte promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) por falha do serviço consistente em danos em bagagem, bem como ao pagamento de indenização por dano moral consistente no valor da mala de viagem (R$ 740,00), conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho:

a) julgar procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

b) condenar a parte promovida, pagar à parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

c) condenar a parte promovida, pagar a parte promovente a quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (25/07/2018), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que os supostos danos não guardam qualquer relação com a qualidade da prestação de serviços por parte da companhia aérea recorrente e, tampouco, foram juntados aos autos provas em contrário. Alegou que a recorrida não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer ação ou omissão da empresa requerida, não sendo, portanto, viável a concessão de qualquer indenização, em face da inexistência de dano.

Sustentou que o preenchimento do RIB é feito pelo próprio consumidor de forma unilateral, não tendo havido apresentação de provas que demonstrem a deterioração da bagagem, se tratando de danos preexistentes, os quais não são indenizáveis.

Argumentou que o consumidor fora contatado por e-mail informando acerca do envio de código de postagem para o envio da mala ao setor de conserto ou, em caso de impossibilidade, para ser indenizado, no entanto o consumidor permaneceu inerte.

Alegou inexistência de dano material e moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e, por celeridade, formulou pedido de majoração da indenização moral para R$ 5.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e, por celeridade, formulou pedido de majoração da indenização moral para R$ 5.000,00.

Descabida a formulação de tal pedido.

Isso porque não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à majoração da indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

Não conheço do pedido de majoração, por se tratar de recurso adesivo.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano material e moral decorrente de danos em bagagem, tendo sido o pedido julgado parcialmente procedente para determinar o ressarcimento material do valor da mala deteriorada (R$ 740,00) e fixado indenização por dano moral (R$ 2.000,00).

Importante destacar que foram formulados pedidos de indenização material de outros pertences além da mala de viagem, tais como perfumes, roupas e notebook, os quais foram julgados improcedentes por se tratarem de bens que deveriam ser declarados, não tendo havido interposição de recurso por parte do consumidor quanto a isso. Aliás, o pedido adesivo de majoração da indenização por dano moral fora rechaçado acima.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a falha na prestação do serviço pelos meios de que dispõem o consumidor.

Insurge-se a parte promovida, ora Recorrente, contra o preenchimento do RIB, com o argumento de que é prestado pelo próprio consumidor, o que não lhe assiste razão, uma vez que é um procedimento administrativo da ANAC e das próprias companhias aéreas, de modo que o seu preenchimento, embora feito com base nas declarações do consumidor, é presenciado e fiscalizado por preposto da companhia aérea, sendo meio de prova legal e moralmente legítimo.

No que se refere à tese de dano preexistente na bagagem do consumidor, razão também não lhe assiste porque é prova cujo ônus lhe incumbe. Ora, em havendo dano no momento do embarque, deveria ter a companhia adotado os procedimentos cabíveis, o que não comprovou que fez, mesmo porque, como ressaltado, houve preenchimento do RIB para demonstrar os danos.

Outrossim, a tentativa de solução administrativa com envio de código postal para análise dos danos somente da mala não inviabiliza a indenização material e moral em juízo, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Nos termos do artigo 734 do Código Civil o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Diante da comprovação dos danos causados à bagagem do consumidor, mediante o preenchimento do RIB e juntada de fotografias, é dever do transportador indenizar o consumidor pelos danos materiais suportados.

A ausência de solução administrativa e a ausência de prestação de assistência, mesmo após preenchimento do RIB e solicitação de ressarcimento enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020